Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005209-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.437.716/0001-01 (EMBARGADO), JAIRO DE SOUZA MARTINS - CPF: 523.240.101-78 (EMBARGADO), JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ - CPF: 568.701.591-49 (EMBARGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.437.716/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NABI IMPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
53703462
RAI

1005209-52.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

EMBARGADO:
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

REJEIÇÃO
–

PARCIAL PROVIMENTO
–
CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA
– CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA EXECUTADA/EMBARGADA – REJEIÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar a contradição apontada
–
quanto ao não conhecimento do pedido de reconhecimento da preclusão consumativa para oposição de embargos à execução pela executada/embargada
–
se constatado que houve provocação em primeiro grau pela parte exequente/embargante sobre tal questão por ocasião da apresentação da impugnação à exceção de pré-executividade.

No entanto, não prospera a pretensão de reconhecimento da preclusão se na hipótese sequer houve menção à oposição de embargos à execução pela executada/embargada, inexistindo protocolo ou notícias nos autos nesse sentido.

Aliás, a jurisprudência do STJ orienta que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(AgIn no AREsp 823512/SP)”.

Portanto, os requisitos mencionados são cumulativos e de ordem pública, e se a matéria tratada na exceção de pré-executividade não foi aventada nos Embargos à Execução, não há se falar em preclusão consumativa.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 53609501
RAI

1005209-52.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EMBARGADO:
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

REJEIÇÃO
–

PARCIAL PROVIMENTO
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e pretende a matéria consistente na manutenção da rejeição da exceção de pré-executividade, devido à inviabilidade de discussão sobre a suposta iliquidez da execução, por constituir questão que demanda dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
53703462
RAI

1005209-52.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

EMBARGADO:
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 53703462), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 52609953, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de excluir a condenação em honorários advocatícios.

Em síntese, sustenta a embargante que houve contradição em relação à ausência de discussão sobre o pedido de preclusão consumativa para oposição de Embargos à Execução na decisão recorrida, uma vez que tal que questão foi levantada na impugnação à Exceção de Pré-executividade.

Alega que estaria precluso o direito de a embargada opor Embargos à Execução, em razão do decurso do prazo legal, pois em vez dos embargos, utilizou a via errada da exceção de pré-excutividade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

opõe recurso de embargos de declaração (ID 53609501), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 52609953, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de excluir a condenação em honorários advocatícios.

Em síntese, sustenta a embargante que houve contradição, uma vez que o acórdão recorrido confirmou que o vício imputado à Execução era a iliquidez, contudo, entendeu não se tratar de matéria de ordem pública.

Alega que a ocorrência de omissão quanto ao fato de que a dilação probatória é desnecessária para demonstração da cobrança de valores em duplicidade, da ausência de prova documental quanto aos meses de aluguel inadimplido, e da não especificação da composição do débito, uma vez que é a mesma análise feita pelo Judiciário para admitir o processamento da exceção.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID 54580484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
53703462
RAI

1005209-52.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

EMBARGADO:
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que houve contradição em relação à ausência de discussão sobre o pedido de preclusão consumativa para oposição de Embargos à Execução na decisão recorrida, uma vez que tal questão foi levantada na impugnação à Exceção de Pré-executividade.

Com efeito, verifica-se da decisão embargada que o pedido de reconhecimento da preclusão quanto ao direito da parte embargada em opor embargos à execução não foi conhecido sob o fundamento de que tal questão não foi objeto da decisão agravada ou provocada pela parte recorrida/embargante.

Contudo, denota-se da Impugnação à Exceção de Pré-executividade (ID 24070670 dos autos de origem) que houve pedido expresso de reconhecimento da preclusão consumativa.

Destarte, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada.

Todavia, não prospera a pretensão recursal de reconhecimento da alegada preclusão consumativa.

Isto porque, na hipótese sequer houve menção à oposição de embargos à execução pela executada/embargada, inexistindo protocolo ou notícias nos autos nesse sentido.

Ainda que a parte executada tivesse ajuizado Embargos à Execução, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, se presentes os requisitos para tanto.

Aliás, a jurisprudência do STJ orienta que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(AgIn no AREsp 823512/SP)”.

Portanto, os requisitos mencionados são cumulativos e de ordem pública, e se a matéria tratada na exceção de pré-executividade não foi aventada nos Embargos à Execução, não há se falar em preclusão consumativa.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para conhecer do pedido da agravada/embargante de reconhecimento da preclusão consumativa para oposição dos embargos à execução, rejeitando-o, entretanto.

É como voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, ao alegar que houve contradição, em razão de o acórdão recorrido ter entendido que a suposta iliquidez da Execução apontada pela embargante não se trata de matéria de ordem pública, claramente demonstra sua intenção de rediscutir a matéria, tentando fazer prevalecer seu entendimento sobre a questão.

Da mesma forma ao alegar omissão quanto à suposta desnecessidade de dilação probatória, demonstrando em verdade que discorda do posicionamento adotado no acórdão sem indicar, de fato, omissão do julgado, o qual foi claro e bem fundamentado, consoante se denota abaixo. Vejamos:

"Sobre o tema, imperioso ressaltar que de origem doutrinária e jurisprudencial, a exceção (ou objeção) de pré-executividade encontrou ressonância no Direito Processual exatamente para evitar a desnecessária apresentação de Embargos à Execução para toda e qualquer matéria.

Assim, cabível a exceção para a arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) G.n.

No caso dos autos, os agravantes fundamentam o incidente na alegação a iliquidez da execução: em razão da cobrança de valores em duplicidade, de ausência de prova documental quanto aos meses de aluguel inadimplido; e não especificação da composição do débito (aluguéis, encargos de locação e fundo de promoção), o que se mostra incompatível com via da exceção face à necessidade de dilação probatória e reflexo no valor executado, devendo a matéria ser deduzida em sede de embargos à execução.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré - executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de pré - executividade , que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
." (TJMT - N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré - Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de execução , discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré - executividade . Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
." ( TJMT - N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Portanto, se a matéria trazida pelos agravantes não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizem o manejo da exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular."

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020